Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-38.2025.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Roubo majorado. Uso de arma branca e de arma de fogo. Concurso de Pessoas. Contexto probatório e confissão espontânea. Condenação mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante a uma pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 18 (dezoito) dias-multa à razão mínima, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2o, incisos II e VII c/c §2o-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, caput, todos do Código Penal (roubo majorado).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se é possível a redução da pena do apelante por uma suposta menor participação no crime, com base no art. 29, §1o do Código Penal, bem como se é cabível o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria e a fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena.
III. Razões de decidir
3. Não tendo a tese ventilada no recurso, de menor participação do apelante no crime de roubo majorado, sido alvo de insurgência por ocasião das alegações finais e nem em qualquer outro momento do processo e não havendo análise do tema no 1o grau de jurisdição, a introdução da questão nesta 2a instância configura inovação recursal, vedado pelo ordenamento jurídico, pois configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. O emprego da arma branca e o concurso de agentes não são elementares do crime de roubo e conferem maior gravidade à conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, respectivamente.
5. Existentes mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível o deslocamento de uma majorante para que seja usada na fixação da pena-base e a manutenção de outra como causa de aumento de pena. Logo, não há óbice a que, diante de três majorantes (concurso de pessoas, emprego de arma branca e emprego de arma de fogo), duas delas sejam utilizadas para a avaliação desfavorável das circunstâncias do crime e da culpabilidade, respectivamente, e a restante sirva à exasperação da pena na terceira fase da dosimetria.
IV. Dispositivo
6. Apelação parcialmente conhecida e, no mérito, não provida.